Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-56.2025.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-56.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JD DISTRIBUIDORA DE ACO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.863.872/0001-30 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário
(CCB)
, na qual a parte autora
/recorrente
pretendeu a limitação dos juros remuneratórios, a exclusão
/revisão
de encargos contratuais e o reconhecimento de ilegalidades em cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão
que envolve o feito consiste em verificar: -
se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva;
-
se é válida a cobrança de tarifa de cadastro;
-
se é possível a capitalização mensal de juros;
-
se há limitação legal da taxa de juros a 12% ao ano; e
ocorreu o
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide
.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios não se mostra abusiva quando fixada em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo justificativa para revisão contratual
acerca de tal instituto
.

4. Não há limitação legal dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 596 do STF.

5. A tarifa de cadastro é legítima quando prevista contratualmente
, eis que autorizada
pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional, notadamente a Resolução n. 3.518/2007.

6. É admitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas n. 539 e 541 do STJ, sendo válida a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. Não se verifica cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide
, sem a necessidade de atuação de auxiliares do juízo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a cobrança de tarifa de cadastro quando autorizada por norma do CMN. 3. Admite-se a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 4. Não há limitação legal da taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano. 5. Não há cerceamento de defesa quando o
julgamento antecipado se mostra adequado diante do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, R
Esp 1251331/RS - RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4 – Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Segunda Seção – julgado em 2013)
;
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Este é um recurso de apelação apresentado por
JD DISTRIBUIDORA DE AÇO E TRANSPORTES LTDA
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002168-56.2025.8.11.0015, movida contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, o juiz, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
julgou improcedente
o pedido da autora e a
condenou
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza e o tempo de tramitação do processo. No entanto, a exigibilidade desse pagamento foi
suspensa
devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o
art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil
.

Em síntese, a Apelantes
defende a reforma da sentença, alegando que as taxas de juros do contrato são significativamente
superiores
à
media
de mercado; e que houve cobrança de encargos excessivos.

Alegam que ocorreu cerceamento de defesa, pois o Juízo “a quo” julgou o feito, sem determinar perícia contábil.

Requer o provimento da apelação para anular a sentença, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, devendo a ação retornar ao Juízo monocrático para a reabertura de instrução processual, com a realização de perícia contábil.

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. Requer o desprovimento da apelação, bem como seja revogada a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Não merece prosperar tal preliminar.

Verifica-se que as razões recursais se mostram suficientes ao enfrentamento das teses que alicerçam a sentença, de modo que o recurso deve ser conhecido e julgado.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Primeiramente, quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita em sede recursal,
deixo de acolhê-lo
porque a parte requerente apenas se insurge quanto à benesse concedida à parte contrária, todavia deixa de trazer elementos capazes de concluir que ela possui condições econômica e financeira de arcar com as custas processuais.

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, considero que a matéria se confunde com o mérito, e como tal será tratada.

Pois bem.

Os pontos de análise do recurso são os seguintes: - verificação de existência ou não de exorbitância em face do contrato firmado entre as partes litigantes; e se os juros remuneratórios e encargos de mora são abusivos ou não. Também cabe a análise acerca do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Quanto à verificação de exorbitância e abusividade dos juros remuneratórios fixados.

C
umpre ressaltar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
; entretanto, no caso em questão não incide o CDC, pois se trata de Cédula de Crédito Bancário para fomento de atividade comercial da empresa Apelante
(aquisição de um veículo:
Placa SPD7G67, VW/28.480 MTM 6x2, CAMINHÃO TRATOR, ano/modelo 2023/2024, RENAVAM 01360333786, CCB nº 50104310
)
, não se constituindo ela, portanto, consumidora final.

Ainda assim, há mitigação do “pacta sunt servanda”, pois prevalece o princípio da função social do contrato, bem como da necessidade de equilíbrio entre as partes que entabulam o pacto.

Com esse viés, no caso, verifica-se que taxa de juros aplicada ao contrato em questão é de 1,33% ao mês e de 17,18% ao ano, sendo menor que proporção
indicada pelo BACEN, tendo por base o período da contratação (setembro/2023). A média equivalente para tal período foi de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano, para a mesma modalidade de crédito concedido à Apelante.

Desse modo, não há falar em exorbitância, conforme julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou no sentido de inexistência de onerosidade ou abusividade quando os juros remuneratórios forem superiores a 12% ao ano.

A propósito:

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de
juros remuneratórios
superiores a
12% ao ano
, por si só, não indica
abusividade
”
..
A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade
das cláusulas".
(STJ, Recurso Repetitivo,
REsp 1061530/RS
,
RECURSO ESPECIAL

2008/0119992-4
, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22
/10/2008
, publicado
DJe

10/03/2009
.

Assim
, não merece guarida o apelo, pois não há qualquer exorbitância, nem nos juros remuneratórios, nem nos encargos contratuais
(capitalização de juros e tarifa de cadastro)
.

Tal situação se mostra perceptível, aferidas mediantes meros cálculos matemáticos, não havendo necessidade de prova pericial, devendo, desse modo, ser mantido o julgamento antecipado da lide.

Ademais, cabe ressaltar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não afasta a mora.

A propósito, a
tarifa de cadastro tem previsão legal, por meio da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007.

E tal cobrança tem aval do STJ.

A propósito:

“(...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)” destaquei.
(STJ - REsp 1251331/RS - RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4 – Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Segunda Seção – julgado em 2013).

No que diz respeito à capitalização de juros, aplica-se o
entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ, que admitem a
capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e reconhecem a validade da taxa anual superior ao
duodécuplo
da mensal
, como é o caso dos autos
.

Com tais apontamentos, não há nulidades, nem cerceamento de defesa, mas sim mero inconformismo com os termos da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também este recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026